Tribunal: TJMT
Processo: 1004179-11.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004179-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 513.279.531-53 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1004179-11.2022.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
Gilberto dos Santos

Agravados:
Administrabem Participações Ltda. e outros

EMENTA

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – SANEAMENTO -

EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sociedade empresaria possui personalidade jurídica distinta dos sócios, não podendo o sócio da empresa ser responsabilizado antes de se desconsiderar a personalidade jurídica da empresa, o que não ocorreu nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1004179-11.2022.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
Gilberto dos Santos

Agravados:
Administrabem Participações Ltda. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gilberto dos Santos, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel c/c repetição de indébito, indenização por dano material e moral movida em face de Adminsitrabem Participações Ltda. e outros, na decisão saneadora, além de outras diligências, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Marilda Passaglia de Paiva, e por conseguinte, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, devendo a mesma ser excluída do polo passivo da ação.

Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, asseverando que por se tratar de relação consumerista, foi prematura a exclusão da Marilda Passaiva de Paglia do polo passivo, já que a sócia administradora retirante da empresa Administrabem, pois no exercício de suas funções, o administrador deve observar as leis e o contrato social, possuindo responsabilidade pessoal, nos termos do art. 1.016 do C. Civil.

Além disso, o CDC prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, trazendo à baila os sócios, tanto os atuais como os que se encontram mitigados pelo art. 47 do C. Civil.

Salienta que os agravados constituem um grupo econômico possuindo capital suficiente para satisfazer futuros ressarcimentos de grande monta. Alega litigância de má-fé articulada pela agravada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 124478182).

Informações prestadas pelo juízo
a quo
mantendo a decisão (id. 125454727
).

A agravada apresentou a contraminuta (id. 125590659).

É o relatório.

Cuiabá,

13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1004179-11.2022.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
Gilberto dos Santos

Agravados:
Administrabem Participações Ltda. e outros

VOTO

Infere-se de todo o contexto fático dos autos que Gilberto dos Santos
move ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel c/c repetição de indébito, indenização por dano material e moral em face da Administrabem Participações Ltda. e outros, decorrente da
aquisição do lote 14, da quadra 07, do Residencial Toledo, alegando que discorda dos encargos contratuais, uma vez que o bem foi adquirido pelo preço de R$40.342,50 e com o parcelamento a requerida lançou o valor de R$60.111,00, o que significa um acréscimo de 49,00% da soma final do imóvel, conforme verificado por meio de parecer técnico de evolução da dívida.

Na contestação, a ré Marilda Passaglia de Paiva alegou a preliminar de ilegitimidade passiva, impugnou o valor da causa e no mérito rechaçou as teses do autor.

Na decisão saneadora, além de outras diligências, o douto magistrado
a quo
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Marilda Passaglia de Paiva, e por conseguinte, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, devendo a mesma ser excluída do polo passivo da ação (id. 76079291 – autos de origem 1003811-58.2020.8.11.0004).

Contra essa decisão insurge-se o agravante
asseverando que por se tratar de relação consumerista, foi prematura a exclusão da Marilda do polo passivo, já que a sócia administradora retirante da empresa Administrabem, pois no exercício de suas funções, o administrador deve observar as leis e o contrato social, possuindo responsabilidade pessoal, nos termos do art. 1.016 do C. Civil.

Narra sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica na relação consumerista. Aduz que se trata de grupo econômico possuindo capital suficiente para satisfazer futuros ressarcimentos de grande monta, bem como a litigância de má-fé da agravada, requerendo a reforma da decisão interlocutória.

Pois bem. A questão não é de difícil solução.

Cinge-se a controvérsia na análise da exclusão de sócio da empresa do polo passivo da ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel c/c repetição de indébito, indenização por dano material e moral.

Na espécie, em que pese os argumentos do agravante, no sentido de manter a sócia
Marilda Passaglia de Paiva
no polo passivo
,
não verifico este liame capaz de mantê-la na demanda.

Compulsando os autos, constata-se a toda evidência, que a presente demanda trata de ação revisional pleiteando o reconhecimento de cláusulas abusividas no contrato de compra e venda pactuado entre o consumidor e a pessoa jurídica
Administrabem Participações Ltda., tendo em vista que a sociedade empresaria tem personalidade jurídica distinta de seus sócios.

Por outro lado, a posição de sócia da empresa

não torna a agravada responsável em decorrência da abusividade de cláusulas contratuais, posto que não há qualquer menção de prática de ato ilícito praticado pela agravada, tampouco abertura de incidente de desconsideração da personalidade juridica.

Ademais, a questão foi bem dirimida pelo juízo de origem, a qual peço vênia para transcrever parte da decisão,
verbis:

“
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA.

43. Como se sabe, a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas. Portanto, inexistindo a excepcional desconsideração da personalidade jurídica, o sócio não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

44. Desta forma,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva da sócia MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA.”

(id. 76079291 – autos de origem)

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste eg. Tribunal,
verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ACOLHIDA – LIDE AJUIZADA EM FACE DA SÓCIA – REVISIONAL DE CONTRATO QUE ENVOLVE APENAS PESSOA JURÍDICA – ILEGIMITIDADE DE PARTE DO SÓCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Não há na peça inaugural, qualquer menção ou pedido para que eventual responsabilidade da lide perspasse por alguns dos sócios das empresas demandas; não há sequer pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ou alguma menção à responsabilidade isolada da agravada quanto ao dissabor experimentado pelo autor. II - A exclusão da agravada, que inclusive não pertence mais ao quadro societário de quaisquer das empresas demandadas, mostra-se adequada.”
(TJMT, RAI 10004159-20.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves).

Na mesma linha de entendimento:

“
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. Pertinência subjetiva da ação. Ilegitimidade passiva ad causam corretamente reconhecida, vez que apenas figurou como compromissária vendedora a incorporadora responsável pelo empreendimento. Demanda que se fundamenta na rescisão contratual em decorrência da negativa de concessão de financiamento, não alegada a ocorrência de atrasos nas obras ou existência de vícios construtivos. Preliminar afastada. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6°, V, do CDC). Relativização da pacta sunt servanda. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Adesividade contratual. Licitude. RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Resolução postulada pela promitente-compradora. Alegação de retardo na obtenção do financiamento imobiliário, em razão de negligência da incorporadora. Desacolhimento. Inadimplemento contratual das rés não comprovado (art. 373, I, do CPC). Resolução do contrato por desistência do promitente comprador (consumidor). Admissibilidade. Restituição dos valores efetivamente pagos. Disposição contratual que determina a retenção de 30% do valor pago. Abusividade manifesta. Incidência da Lei nº 13.786/2018. Dever jurídico e moral de reembolso. Medida que visa evitar o enriquecimento sem justa causa. Retenção de 25% dos valores pagos pelo consumidor a título de indenização pelas perdas e danos experimentados pela ré. Plausibilidade e adequação. Precedentes do C. STJ. Aplicabilidade das Súmulas 1 e 2 da Seção de Direito Privado desta Corte e da Súmula 543 do STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Validade da transferência ao consumidor da obrigação de pagar tal verba, desde que conferido destaque para o respectivo valor. Orientação do C. STJ firmada no REsp n 1.599.511/SP, julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015. Verba de corretagem que é devida ainda que o negócio intermediado não se efetive em função da impossibilidade financeira do pretenso adquirente (art. 725 do CC). TAXA SATI. Abusividade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar tal verba. Orientação do C. STJ firmada no REsp n. 1.599.511/SP, julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC. Repetição simples do valor indevidamente pago. CLÁUSULA CONTRATUAL. Pleito de nulidade de cláusula contratual que condiciona a construção do imóvel à obtenção do financiamento. Cláusula em tese nula. Demanda que se fundamenta, contudo, no pleito de resolução, não havendo pedido de simples revisão do negócio. Análise despicienda. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP, RAC 1029974-77.2020.8.26.0224, 7ª Câmara Direito Privado, Rel. Des.

Rômolo Russo, j. 24.02.2022)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022